Tribunal: STF
Processo: HC 247124
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 853.240/RJ, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 9 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Alegando que foi ultrapassado o lapso prescricional sem que no interregno tenha havido ‘a presença de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do curso da prescrição penal’, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O tema aviado no presente habeas corpus não fora objeto de pedido da defesa, tampouco de apreciação pela Corte de origem quando do julgamento do ato coator aqui impugnado, circunstância que impede a análise da controvérsia diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido. (Doc. 1 – p. 10)



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: O presente habeas corpus volta-se contra [...] a extravagante execução de pena corporal com alicerce em édito condenatório pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, proferido em processo-crime em que – considerada a pena aplicada em concreto -, ex tunc, incidiu a prescrição retroativa. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de extinguir os procedimentos penais atacados. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões veiculadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça. A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente